Tribunal: TJPA
Processo: 0032567-78.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032567-78.2009.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IGOR CAMILO DE ALENCAR LOPES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 – Os
embargos
de
declaração
têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, em face do Acórdão por meio do qual neguei provimento ao apelo, para condenar o IGEPREV a estender o pagamento do benefício de pensão por morte ao autor até os 21 anos, nos termos do limite estabelecido na Lei Federal n. 8.213/91,
nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA RECONHECER O DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. SÚMULA 340 STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP/ APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. - Caso em que o óbito do ex-segurado ocorreu em 18/03/2007, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos. Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA.

2 – Decisão monocrática agravada que reformou a sentença para condenar o IGEPREV a estender o pagamento do benefício de pensão por morte ao autor até os 21 anos, nos termos do limite estabelecido na Lei Federal n. 8.213/91.

3 – Agravo conhecido e improvido”

Irresignado, o
IGEPREV
interpõe os presentes Embargos Declaratórios, sustentando omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a legislação concernente ao regime geral de previdência não pode ser aplicada a situações expressamente previstas no regime próprio de previdência, e que, diante de conflito entre esses diplomas, deve ser aplicado aquele que rege o regime próprio, qual seja, a LC n° 039/02. Diante disso, postulou pelo acolhimento dos embargos, entendendo-se que a decisão colegiada foi fundamentada em diploma legal que não se aplica à espécie e ignorando a lei local que deveria ser aplicada ao caso.

Dessa forma, requer o provimento dos presentes embargos, em razão da obscuridade/contradição/omissão apontadas.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id. 11000627.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica,
passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois
a decisão agravada corroborando o entendimento de que, apesar de não haver na legislação estadual previsão para o pagamento pensão até os 21 (vinte e um) anos para o dependente do segurado e diante do conflito entre a norma estadual e a federal tratando do mesmo tema, a Lei Estadual não poderia contrariar o disposto em norma Federal, razão pela qual está deveria prevalecer, em face da proibição expressa descrita no artigo 5° da Lei Federal nº 9.717/1998, tudo em conformidade com posicionamento do C.STJ e do E.TJPA..

Não obstante o alegado nas razões recursais, como destaquei anteriormente apesar de não haver na legislação estadual previsão para o pagamento de pensão até os 21 (vinte e um) anos de idade para o dependente do segurado, diante do conflito entre a norma estadual e a federal tratando do mesmo tema, resta claro que a Lei Estadual não pode contrariar o disposto em norma Federal, razão pela qual está deve prevalecer, em face da proibição expressa descrita no artigo 5° da Lei Federal nº 9.717/1998.

Foi destacado, ainda, a orientação prevalecente no âmbito do
C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.717/98. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. [...] 2.
De outro lado, observa-se que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a Lei nº 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1220599/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) (grifo nosso)

......................................................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5.
Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade
, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II). 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno. (RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (grifo nosso)

Nessa linha de entendimento, cito novamente os precedentes desta E. Corte de Justiça sobre a matéria em questão que corroboram o meu entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE
PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DE FILHO DE EX-SEGURADO ATÉ AIDADE DE 21 (VINTE E UM) ANOS
. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. (TJPA, AP n. 0810631-12.2019.8.14.0301. Des. Relatora: Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público. Julgado: 06/06/22. Publicado: 09/07/22)

.....................................................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE
PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. POSSIBILIDADE. RESP Nº 1.411.258/RS (TEMA 732/STJ).
EQUIPARADO A FILHO. LIMITE ATÉ 21 (VINTE E UM) ANOS. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. 1- A decisão agravada considerando o pedido do autor não ter especificado a tutela de urgência que pretendia, sendo genérico tanto em sua fundamentação, quanto no próprio pedido, o indeferiu, por entender que da narração dos fatos não decorreu logicamente o pedido; 2.
Decorre logicamente o pedido de antecipação de tutela, para concessão da pensão por morte, a partir da narrativa do autor/agravante, de que a sua bisavó tinha a sua guarda judicial e que dependia dela economicamente, bem como subsunção dos fatos aos requisitos do art. 300, do CPC,
finalizando a peça com o pedido de concessão da tutela antecipada e, no mérito, a confirmação do benefício de pensão por morte; 3.
O agravante, menor ao tempo do ajuizamento da ação, que estava sob guarda da segurada do IGEPREV, tem direito à concessão do benefício de pensão por morte, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do ECA e em consonância ao REsp nº 1.411.258/RS (TEMA 732-STJ), de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC;
4. Para fins de percepção de benefícios previdenciários, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. Inteligência do §6º, do Art. 6º; 5. A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91; 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade; 7. Demonstrados a probabilidade do direito e a perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC, deve ser concedida a tutela recursal; 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão agravada cassada. (2118915, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-22)

Assim, ficou suplantada qualquer discussão sobre o tema, conforme a jurisprudência colacionada na decisão embargada, inexistindo motivos para modificar o entendimento exposto no
decisum
, uma vez que a decisão foi fundamenta em consonância com o entendimento esposado pelo STJ, entende-se compatível com ordenamento jurídico e com os parâmetros estabelecidos na Lei n.º 8.213/91 o pagamento da pensão por morte ao Interessado até os 21 (vinte e um) anos de idade, devendo ser afastada a incidência dos artigos 6º, inciso II, e art. 14, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002.

Como se pode verificar, não se trata de omissão, obscuridade ou contradição. Na realidade, os presentes embargos apresentam mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão proferida.

Tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que colaciono a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Assim sendo, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/11/2022